Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela Provisória – Depósito de parcela incontroversa para evitar inscrição em cadastro de inadimplentes - Desnecessidade de contrarrazões quando o agravado ainda não foi citado – Ausência do fumus boni juris e do periculum in mora – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.